Tribunal: TJSP
Processo: 1011264-75.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Concessão ao réu dos benefícios da assistência judiciária.

Autora que pleiteou a restituição do valor que foi levantado pelo advogado em procedimento de alvará judicial. Réu que levantou o valor e não repassou à autora.

Valor retido indevidamente

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Concessão ao réu dos benefícios da assistência judiciária.

Autora que pleiteou a restituição do valor que foi levantado pelo advogado em procedimento de alvará judicial. Réu que levantou o valor e não repassou à autora.

Valor retido indevidamente pelo réu por longo tempo. Necessidade de ingresso no Judiciário pela autora para a restituição do valor. Peculiaridades do caso concreto que não caracterizam apenas mero dissabor decorrente de descumprimento contratual. Indenização por danos morais devida.

Recurso parcialmente provido. Afastamento, de ofício, da incidência de juros moratórios sobre juros moratórios.